Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA A SISTEMAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, formulado em sede de cumprimento de sentença, com o objetivo de localizar bens do executado para satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de utilização do sistema CNIB como ferramenta de localização de bens penhoráveis no âmbito de cumprimento de sentença promovido por credor privado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens, não se prestando à pesquisa patrimonial em favor de credores privados.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que o sistema CNIB não se destina à localização de bens expropriáveis, sendo possível sua consulta direta por qualquer interessado mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial.
5. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e normativo, sendo incabível a utilização do CNIB como meio de busca patrimonial em ações executivas privadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. CTN, art. 185-A. Provimento CNJ n. 39/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0725739-25.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 11.9.2024. TJDFT, AGI 0718946-70.2024.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 26.7.2024. TJDFT, AGI 0750873-88.2023.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, p. 17.5.2024. TJDFT, AGI 0712448-31.2019.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 19.11.2019